Tribunal: TJDFT
Processo: 0750738-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO AUTORAL. USO INDEVIDO DAS OBRAS DO ARTISTA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.

1. É certo que a legislação protetora dos direitos autorais (Lei n. 9.610/98) assegura ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, bem como condiciona a reprodução, ainda que parcial, da obra à autorização prévia e expressa do autor.

2. Se as provas do alegado ato ilícito foram produzidas unilateralmente, a determinação de interrupção de uso e de modificação dos elementos que integram a exploração comercial da parte agravada (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso) deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta. Ainda que a manutenção da exploração represente, conforme alegado, utilização indevida da obra, afigura-se necessária a cognição exauriente, mediante o pleno contraditório e a ampla defesa, para verificar a identidade, ainda que parcial, da obra, sem olvidar que eventual ressarcimento em razão de dano de natureza patrimonial decorrente da utilização da obra com a finalidade comercial será analisado por ocasião da sentença de mérito, após a dilação probatória, incluindo o período existente entre a propositura da ação e a resolução da questão.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.